Tribunal: TJDFT
Processo: 0737808-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e apreensão do passaporte dos devedores em sede de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de TANIA MARCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, EDIVAL CURINGA, HELIO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA e DUPLIFOLHA GRÁFICA E EDITORA LTDA. O recorrente sustentou que, diante do esgotamento para localização de bens dos devedores para garantia da dívida, requereu a suspensão do direito de dirigir e a apreensão do passaporte dos devedores, pessoas naturais, como medida coercitiva atípica e de forma a compeli-los ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido e ao fundamento de que a medida pretendida teria apenas o intuito de constranger os devedores, sem qualquer resultado efetivo para a satisfação do crédito. Nas razões recursais, repristinaram-se os fundamentos deduzidos na origem. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos das decisões agravadas, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte dos Agravados” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 31004938. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em que pesem as alegações do credor, indefiro os pedidos constantes no petitório de ID 107417290, porquanto o feito executivo se desenvolve com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente com a expropriação de bens do devedor. Os pedidos formulados a buscar uma tentativa de satisfazer o crédito do exequente serão conhecidos e apreciados. Todavia, o pleito para limitar direitos do executado, simplesmente com o intuito de constrangê-lo, foge a esse propósito e extrapola o intuito do processo (fase satisfativa) para a adoção de medidas que possam garantir o direito do credor. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em que pese o requerimento de concessão de efeito suspensivo, a partir dos fundamentos lançados, a pretensão ventilada é de antecipação da tutela recursal, razão pela qual passa-se à análise de acordo com as razões e a natureza do pedido lançado. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que os devedores se furtariam ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas do art. 139, IV, do Código de Processo Civil constitui inovação introduzida no sistema processual e por meio da novel legislação. Nos autos, o agravante pretende que seja determinada in limine a suspensão do direito de dirigir e do passaporte dos devedores. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. No caso, a medida pretendida não teria qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, o que afastaria a razoabilidade no seu deferimento, porque, em última análise, teria o escopo único de constranger desnecessariamente os devedores, porém ineficaz para se obter o pagamento da dívida. Neste mesmo sentido tem se pronunciado este Colegiado: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, especificamente no tocante ao passaporte, enquanto documento imprescindível para viagens internacionais, sua retenção implicaria em restrição ao direito de ir e vir dos agravados, em medida absolutamente desproporcional ao direito de crédito que se visa assegurar na execução. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator